Tribunal: TJBA
Processo: 8001490-75.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001490-75.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SUDAVIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA Advogado(s): ANDRE LUIZ LUNARDON APELADO: JOANA ALVES DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EARESP 676.608/RS. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a má prestação de serviço e condenou a ré à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 20.000,00. A apelante requer a aplicação da modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp nº 676.608/RS quanto à repetição do indébito, bem como a redução do quantum indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a restituição em dobro do indébito deve observar a modulação de efeitos fixada no EAREsp nº 676.608/RS, aplicando-se apenas às cobranças realizadas após 30/03/2021; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais comporta redução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 42, parágrafo único, do CDC assegura ao consumidor o direito à repetição do indébito em dobro, salvo hipótese de engano justificável, configurando sanção ao fornecedor que realiza cobrança indevida, em consonância com o princípio da reparação integral (art. 6º, VI, do CDC). 4. O regime do CDC é mais gravoso que o previsto nos arts. 876 e 884 do Código Civil, que admitem apenas a restituição simples do valor indevidamente pago, acrescido de correção monetária e juros legais. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, fixou tese no sentido de que a restituição em dobro independe da demonstração de má-fé, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. 6. A Corte Especial modulou os efeitos da decisão para estabelecer que, nos contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos, a restituição em dobro somente se aplica às cobranças realizadas após 30/03/2021. 7. Assim, as parcelas cobradas antes de 30/03/2021 devem ser restituídas de forma simples, e as posteriores, em dobro, em observância à modulação fixada pelo STJ. 8. A configuração da má prestação do serviço enseja indenização por danos morais, sendo desnecessária a prova do prejuízo quando o ato ilícito é objetivamente apto a causar lesão a direitos da personalidade, conforme entendimento consolidado do STJ. 9. A fixação do quantum indenizatório deve observar as funções compensatória e pedagógica da indenização, as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da lesão, as condições das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vedado o enriquecimento sem causa. 10. O valor de R$ 20.000,00 revela-se excessivo diante das peculiaridades do caso, impondo-se sua redução para R$ 10.000,00, quantia adequada e proporcional à extensão do dano. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, nos contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos, aplica-se apenas às cobranças realizadas após 30/03/2021, nos termos da modulação fixada no EAREsp nº 676.608/RS. 2. A indenização por danos morais deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando o valor arbitrado se mostrar excessivo diante das circunstâncias do caso concreto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001490-75.2024.8.05.0191, em que figuram como apelante SUDAVIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA e como apelada JOANA ALVES DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .